Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-43.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000157-43.2017.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: CLAUNILTON FIGUEIREDO MARTINS e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL FREITAS COSTA, VICTOR MANGABEIRA CRUZ DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE REMUNERAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 373, II, DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento da remuneração inadimplida, acrescida de atualização monetária e juros legais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado nos autos é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e justificar a condenação do Município ao pagamento da remuneração correspondente, bem como se houve indevida inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir
3. O documento denominado “Base de Cálculo para Pagamentos – Profissionais Médicos – Dezembro/2016”, emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, discrimina individualmente os valores devidos aos profissionais e evidencia reconhecimento administrativo da obrigação, constituindo elemento probatório relevante acerca da remuneração correspondente aos serviços prestados.

4. A prova testemunhal colhida em audiência confirmou que os autores exerceram suas atividades no hospital municipal nos períodos reclamados, corroborando a documentação apresentada e reforçando a conclusão acerca da efetiva prestação dos serviços.

5. Demonstrados pelos autores os fatos constitutivos de seu direito — existência de vínculo contratual, identificação dos períodos trabalhados e indicação dos valores devidos — incumbia ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, especialmente o pagamento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Invocações de dificuldades financeiras ou de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a obrigação de remunerar serviços efetivamente prestados, sob pena de violação à vedação constitucional ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. A ausência de prova de quitação, aliada ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, impõe a manutenção da condenação, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 487, I; 1.007, §1º; 85, §§3º e 11.

- Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 (RE 870.947/SE). TJBA, Apelação nº 8000693-26.2017.8.05.0133, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 04.12.2023; TJBA, Apelação nº 0000457-50.2014.8.05.0188, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJBA, Apelação nº 8000041-37.2017.8.05.0156, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJBA, Apelação nº 0000132-60.2013.8.05.0075, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 24.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000157-43.2017.8.05.0156
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
e apelado(a)s
CLAUNILTON FIGUEIREDO MARTINS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça